Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709283-08.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PEDRO CEZAR DE VASCONCELOS CZARNIK contra a sentença de ID 51727342. Na origem (IDs 51726985 - petição inicial e 51727003 - emenda), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ajuizou ação monitória em desfavor de PEDRO CEZAR DE VASCONCELOS CZARNIK. Alegou a contratação com o requerido, em 02/08/2021, de operação de crédito de R$ 144.101,91 (cento e quarenta e quatro mil, cento e um reais e noventa e um centavos), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.013,11 (oito mil e treze reais e onze centavos) mediante débito em conta corrente. Afirmou que o réu se tornou inadimplente e que à dívida devem ser acrescidos encargos contratuais de 3,69% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% do valor devido. Disse que as tentativas de composição extrajudicial fracassaram e que o valor atualizado do débito era de R$ 204.844,63 (duzentos e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Requereu a expedição do mandado de pagamento sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial. Na sentença (ID 51727342), os embargos à monitória foram rejeitados e os pedidos formulados pela requerente foram julgados procedentes para condenar o requerido ao pagamento de R$ 204.844,63 (duzentos e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês desde 31/05/2022, ficando constituído o título executivo judicial e resolvido o processo com exame do mérito. Condenou também o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Inconformado, o requerido interpõe apelação. Em razões recursais (ID 51727352), inicialmente, alega que não tem condições de arcar com as custas judiciais, pois o valor líquido de seu salário está comprometido com o pagamento do cheque especial e está em atraso com o pagamento de suas contas, não tendo condições de comprar medicamentos que lhe foram prescritos e de pagar a mensalidade do plano de saúde. Afirma que o apelado reteve seu salário, privando-o de recursos financeiros para o pagamento de despesas de subsistência básica. Alega que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos, e que tem direito à gratuidade de justiça mediante simples petição sem outras provas exigíveis por lei. Postula a concessão da gratuidade de justiça. O apelado deixou transcorrer o prazo sem manifestação em contrarrazões (ID 51727362). É o relatório. Decido. Esta relatoria determinou a comprovação do preparo recursal no despacho de ID 52151807. Reconsidero-o e passo à apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração, quando os elementos de prova coligidos evidenciarem que a capacidade financeira da parte é suficiente para o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da alegação, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084072, 20377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O recorrente ocupa o cargo efetivo de escrivão da Polícia Federal (ID 51727317). Quando da interposição da apelação, ele demonstrou que recebia remuneração mensal bruta de R$ 13.502,41 (treze mil quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos) e líquida de R$ 4.819,16 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos), de acordo com os comprovantes de rendimentos referentes aos meses de setembro e outubro de 2021 (ID 51727353). Posteriormente, apresentou comprovante mais atual de sua remuneração, relativa ao mês de agosto de 2023, no valor bruto de R$ 17.299,32 (dezessete mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) e líquido de R$ 7.225,22 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), após a dedução dos descontos compulsórios com imposto de renda e contribuição para o plano de seguridade social, da mensalidade sindical e das parcelas de três mútuos, conforme comprovante de ID 51727360. As despesas ordinárias que o recorrente alega ter com o pagamento de prestação do imóvel, taxa condominial, plano de saúde, fornecimento de gás, de água e de energia elétrica não fogem à sua possibilidade financeira. Os alegados parcelamentos de débitos de faturas de água e de luz apenas evidenciam que o recorrente, embora tivesse disponibilidade financeira para arcar com o pagamento dessas despesas ordinárias, optou pela inadimplência (IDs 51727360 e 52444153). O recorrente afirma que está em tratamento de saúde e apresentou relatório médico, todavia, não exibiu receituários, tampouco as notas ou cupons fiscais das compras de medicamentos. De qualquer modo, ele não demonstrou que as despesas mensais superam habitualmente o valor de sua remuneração líquida, tampouco comprovou que se encontra em consumo reiterado do limite de cheque especial e o motivo para que estivesse nessa situação. Certo é que os ganhos líquidos são bastante razoáveis e possibilitam ao recorrente sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, tanto que litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Os documentos apresentados pelo apelante não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursa e a dispensa do pagamento do preparo, cujo valor é inferior a vinte e dois reais. A propósito, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confiram-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. O requerimento deve, portanto, ser indeferido. Em consequência, impõe-se ao recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 19:08:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora